Tribunal: CARF
Processo: 11128.000419/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000419/2011-11
ACÓRDÃO
3001-002.846 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/01/2011
NULIDADE.
VÍCIO
FORMAL.
DESCRIÇÃO
IMPRECISA
DOS
FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO
É nulo o Auto de Infração que não descreve devidamente os fatos, de tal
forma que não é possível concluir qual a conduta que está sendo
penalizada, para que o sujeito passivo possa realizar a sua defesa
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ por descrição imprecisa dos fatos e
cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.846 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000419/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66, no valor de R$ 5.000,00, por prestação de informação fora do prazo previsto em legislação.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 8), a recorrente registrou o manifesto no
1510502621340 no sistema Siscomex Carga fora do prazo previsto em norma, gerando bloqueio
do documento.
A interessada informa em sua impugnação que, em razão de erro operacional
provocado pelo terminal portuário, houve a necessidade de se criar o manifesto 1510502621340
com o CE de serviço 151005224633363 para a unidade MEDU2858460, conhecimento de
embarque MSCUC9003371 para que o mesmo descarregasse na Viagem Norte, V020R, do Navio
MSC NURIA, que ocorreu somente em 30/12/2010, gerando diversos transtornos junto ao cliente
pelo atraso da chegada da unidade no Porto de Destino correto.
Na mesma impugnação, alega ilegitimidade passiva, ausência de prática de ato
ilegal, o princípio da razoabilidade, denúncia espontânea e enquadramento legal incorreto.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica no Acórdão no 12-102.333 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 83-88), não ementado.
Cientificada em 13/02/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário em
14/03/2019 alegando: (i) ausência de tipificação legal e aplicação da Solução de Consulta no
02/2016; (ii) Nulidade do processo administrativo; (iii) ilegitimidade passiva; e, por fim, (iv)
denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Nulidade do processo administrativo.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.846 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000419/2011-11
3
A recorrente ataca a decisão de primeira instância, uma vez que esta não teria
tratado do processo em específico, emitindo uma decisão genérica, com argumentos que não
dizem respeito ao caso em concreto, cerceando assim o seu direito de defesa. Requer a nulidade
do Acórdão e do Auto de Infração por ausência de subsunção dos fatos à norma.
Tenho que concordar com o recorrente que o Acórdão da DRJ, de fato, trata de
tema diverso do presente processo ao discorrer sobre desconsolidação de carga, quando o Auto
de Infração foi lavrado por inclusão de manifesto fora do prazo previsto em norma, configurando,
dessa forma, cerceamento do direito de defesa.
O Auto de Infração também carece de documentos indispensáveis a comprovação
da acusação, não sendo possível apenas pela “descrição dos fatos” se chegar a qualquer conclusão
sobre o ocorrido.
Também não constam do auto de infração telas do sistema ou anexos que
permitam verificar as datas de chegada no país, entrada e operação da embarcação no porto de
destino ou quaisquer outros elementos que de fato demonstrem o que ocorreu no caso concreto.
O fato de os autos carecerem de documentos indispensáveis à comprovação da
acusação não só afeta diretamente o direito de defesa do contribuinte, assim como impede o
Julgador de formar sua convicção a respeito da procedência ou não, tanto do lançamento, quanto
das razões da recorrente.
Nesse sentido, entendo que a pretensão da recorrente deve ser acolhida, para
decretar a nulidade do Auto de infração e do Acórdão da DRJ, por cerceamento de direito de
defesa do recorrente, nos termos do artigo 59, do Decreto no 70235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Conclusão
Pelo exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.846 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000419/2011-11
4
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 172
DF CARF MF
Original